Tribunal: TJSP
Processo: 0125000-69.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINARIA - Devolução à turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 543-C do CPC/1973 (atual art.1030, inciso II do C.P.C./2015) – Ação ordinária ajuizada objetivando o a progressão funcional, por antiguidade e merecimento - RE no 592.317/RJ Tema no 315 do STF) - Inadmissibilidade de reajuste de remuneração ou provento de

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINARIA - Devolução à turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 543-C do CPC/1973 (atual art.1030, inciso II do C.P.C./2015) – Ação ordinária ajuizada objetivando o a progressão funcional, por antiguidade e merecimento - RE no 592.317/RJ Tema no 315 do STF) - Inadmissibilidade de reajuste de remuneração ou provento de servidores públicos apenas com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei específica - Acórdão em consonância com a tese o c. STF no RE 592.317/RJ Tema no 315 - Retratação rejeitada, com a manutenção do julgado, restituindo-se os autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Eg. Sodalício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125000-69.2007.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes ANA MARIA
PELLICIARI GALLEOTTI, CELIA SILVERIA CARDOSO PEREIRA FERRAGUT,
MADELEINE ANNITA PAULETTE MARIE EUGENE, MARIA BENEDITA NEIDE
ALMEIDA, RENATA MARIA SAMPAIO CASTANHO, RITA DE CASSIA GIAROLA
POMPEO DO AMARAL, SUSI LAINE GROPELO e VIRGINIA SWAIN MULLER, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
RETRATAÇÃO, COM A MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDAO DE FLS. 386/390,
ratificado às fls. 400/404, restituindo-se os autos à Colenda Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, v. u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 6 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 28.684-jv

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125000-69.2007.8.26.0000 -Voto no 28684-JV
2
APELAÇÃO CIVEL No 0125000-69.2007.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTES: ANA MARIA PELLICIARI E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RETRATAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINARIA -
Devolução à turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 543-C do CPC/1973 (atual art.1030,
inciso II do C.P.C./2015) Ação ordinária ajuizada objetivando o
a progressão funcional, por antiguidade e merecimento - RE no
592.317/RJ Tema no 315 do STF) - Inadmissibilidade de reajuste
de remuneração ou provento de servidores públicos apenas com
fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição
de lei específica - Acórdão em consonância com a tese o c. STF no
RE 592.317/RJ Tema no 315 - Retratação rejeitada, com a
manutenção do julgado, restituindo-se os autos à Colenda
Presidência da Seção de Direito Público deste Eg. Sodalício.
Trata-se de ação de conhecimento, pelo rito ordinário,
proposta por Ana Maria Pelliciari Galleotti e Outros em face da Prefeitura
Municipal de Jundiaí, objetivando, em síntese, a declaração de que fazem
jus à promoção por antiguidade e merecimento, nos termos do que dispõe o
artigo 18, I, da Lei Municipal 3.067/87. Pleiteia-se, ainda, o pagamento de
todas as diferenças salariais que tiveram em razão do não reconhecimento
à progressão.
A r. sentença de fls. 342/345, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, condenou os
autores ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 20, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Inconformados, os autores interpuseram o presente
recurso. Alegaram que são dentistas contratados pela apelada, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125000-69.2007.8.26.0000 -Voto no 28684-JV
3
esta, de maneira reiterada, vem negando seus pedidos de progressão na
carreira pelo critério de antiguidade. Aduzem que a concessão da tutela
jurisdicional pleiteada não fere a tripartição de Poderes, mas sim afasta
qualquer violação ao princípio da isonomia. Sustentaram, também, que o
critério para promoção por antiguidade, que está previsto na Lei Municipal
3.067/87, é objetivo, apenas pelo lapso de tempo transcorrido no exercício
da função. Por fim, alegaram ser inconstitucional a redação do artigo 38 da
Lei Complementar Municipal 348/2002, posto que confere ao chefe do
Poder Executivo o arbítrio de vetar promoções (fls. 348/359).
Recurso tempestivo, devidamente processado e com
contrarrazões (fls. 368/370).
O v. acórdão de fls. 386/390, ratificado pelas fls.
400/404, negou provimento ao recurso dos autores.
Sobreveio a interposição de Recurso Especial (fls.
407/419) e Extraordinário de fls. 425/441, devidamente contrariados (fls.
449/454 e 457/464), sobrevindo a interposição de Agravo de Despacho
denegatório. Subiram os autos ao Col. STF, sendo proferida a r. decisão
monocrática de fls. 515/518.
Os autos devolvidos a esta C. Turma Julgadora, por
meio do Eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
em cumprimento ao disposto no em cumprimento ao disposto no art. 1030,
II, do CPC/2015, e determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão,
considerando o julgamento do mérito do RE no 592.317/RJ, Tema no 315,
do Col. STF. (fl.549).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125000-69.2007.8.26.0000 -Voto no 28684-JV
4
Nos termos do art. 1.030, II, do NCPC, compete à
Câmara de Direito Público a eventual retratação ou manutenção da decisão
hostilizada.
Considerando o julgamento do mérito do RE no
592.317/RJ, Tema no 315, STF, DJe de 28 de maio de 2015 (conforme
Súmula Vinculante no 37) que, ao reafirmar a orientação constante da
Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, não admite o reajuste de
remuneração ou provento de servidores públicos apenas com fundamento
no princípio da isonomia, sendo necessário também, para essa finalidade, a
edição de lei específica.
No caso em tela, v. acórdão proferido por este Tribunal,
por votação unânime, manteve a sentença que julgou improcedente a ação.
Restou assim fundamentado:
“Também não há como se admitir que o Poder Judiciário
aqui atue como legislador, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da
separação dos Poderes. Os critérios para promoção, como bem observados pelo
digno Magistrado “a quo”, dependem de inúmeras variantes, sendo que muitas
delas de caráter discricionário, não permitindo, assim, a atuação do Judiciário, a
não ser para analisar sua legalidade” (fl.389).
Assim, o v. acórdão de fls. 386/390, confirmado às fls.
400/404 está em consonância com a tese do C. Supremo Tribunal Federal,
não contrariando o Tema 315, debatido pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido já julgou esta Eg. Corte:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETORNO À TURMA
JULGADORA RECURSO REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125000-69.2007.8.26.0000 -Voto no 28684-JV
5
CONTROVÉRSIA (RE no 592.317/RJ Tema no 315 do
STF) Inadmissibilidade de reajuste de remuneração ou
provento
de
servidores
públicos
apenas
com
fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária
a edição de lei específica- Acórdão em consonância
com a tese o c. STF no RE 592.317/RJ Tema no 315
Acórdão
mantido.
(APELAÇÃO
No
1018525-
91.2018.8.26.0451, Des. Ponte Neto, j. 12.02.20)
“Readequação - Tema no 315 do Supremo Tribunal
Federal - Acórdão que já está em consonância com a
decisão
do
Supremo,
não
precisando
haver
readequação - Impossibilidade de o Judiciário usurpar
função de outros poderes e realizar aumento de
servidores, sob a alegação de isonomia - Decisão
mantida,
posto
adequada.
(Apelação
Cível
no
1002696-85.2014.8.26.0362, Des. José Luiz Gaviao de
Almeida, j. 28.01.20).
Ante o exposto, REJEITA-SE A RETRATAÇÃO, COM
A MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDAO DE FLS. 386/390, ratificado às fls.
400/404, restituindo-se os autos à Colenda Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator